Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AVALIAÇÃO. AUTOMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DISCORDÂNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 873 DO CPC. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, IMPARCIALIDADE E OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TÉCNICOS EXIGIDOS. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida pela recorrente, homologou a avaliação efetuada pela Oficiala de Justiça referente ao veículo pertencente à agravante objeto de penhora.
2. A nova avaliação de bem previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses estabelecidas na regra prevista no art. 873 do CPC. 2.1. A alegação de que o automóvel teria preço maior, ou menor, do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação.
3. O laudo elaborado por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos de prova em sentido contrário. 3.1. Os elementos de prova trazidos a exame pela recorrente não são suficientes para demonstrar, de modo satisfatório, a ocorrência de eventual equívoco praticado pelo auxiliar do Juízo.
4. De acordo com a regra prevista no art. 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes, em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado.
5. Recurso conhecido e desprovido.